Tribunal: TJDFT
Processo: 0718581-97.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INDEFERIMENTO DE PLANO. ILEGALIDADE. PRÉVIA INTIMAÇÃO POR EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INOCORRÊNCIA. ERRO DE PROCEDIMENTO. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Por configurar afronta ao disposto no artigo 99, §2°, do Código de Processo Civil, constitui erro de procedimento, passível de nulidade, o indeferimento de plano da gratuidade de justiça, por ocasião de emenda à petição inicial, sem prévia intimação da parte, uma vez que não lhe foi oportunizada a comprovação acerca de sua hipossuficiência.

2. Na ausência de provas acerca da alegada hipossuficiência da parte autora, deve o feito retornar à origem, eis que o processo não se encontra apto ao imediato julgamento em relação à pretensão de gratuidade de justiça.

3. Deu-se parcial provimento ao recurso.